Tribunal: TJPA
Processo: 0803948-54.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803948-54.2022.8.14.0009

APELANTE: NATANAEL DA SILVA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Prova testemunhal e material suficientes. Confissão extrajudicial. Reconhecimento de ofício da atenuante. Recurso IMProvido, com reforma parcial, de ofício.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Natanael da Silva Tavares contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo por suposta inobservância do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento pessoal. No mérito, pede absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, absolvição com base nos incisos V e VII do art. 386 do CPP.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência das formalidades do art. 226 do CPP causa nulidade do processo; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão, mesmo não considerada na sentença.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade da sentença, quando o reconhecimento informal é corroborado por outros elementos de prova idôneos e convergentes.

4.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se suficientemente comprovadas por meio: (i) do auto de apreensão do celular subtraído em poder do réu; (ii) dos depoimentos consistentes dos policiais militares colhidos em juízo; (iii) da confissão extrajudicial prestada pelo réu perante a autoridade policial.

5.

A ausência do depoimento judicial da vítima não compromete a validade da condenação, diante da robustez do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece o direito à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), ainda que realizada apenas na fase policial, mesmo quando não utilizada como fundamento da sentença condenatória.

7.

Reconhecida de ofício a atenuante da confissão, a pena deve ser redimensionada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso improvido. Pena redimensionada de ofício.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, VII; 33; 44; 65, III, d. CPP, arts. 226 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AREsp 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 02.07.2024; STJ, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 15.12.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar

provimento
, porém, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão em favor do recorrente e reformar a dosimetria de sua pena, que passa a ser concreta e definitiva
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
NATANAEL DA SILVA TAVARES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, VII, do CP, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (27556586).

Em suas
razões
(ID 27556591), pede, preliminarmente, a nulidade do processo, pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP e, consequentemente, sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede sua absolvição, por insuficiência de provas.

Em
Contrarrazões
(ID 27556593), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
do recurso (ID 28343992)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID 27556516):

“(...) que na data de 15/10/2022, por volta das 09:00 horas, na Rua Coronel José Caetano, neste Município de Bragança – PA, NATANAEL DA SILVA TAVARES, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca, subtraiu, para si ou para outrem, o aparelho celular Samsung J2 PRO de Alexandro da Silva Souza.

Apurou-se que na data, horário e local supramencionados, a vítima caminhava a pé em via pública quando foi abordada pelo DENUNCIADO, o qual estava de bicicleta e, de maneira intimidativa, lhe mostrou uma faca, ordenando a entrega de seu telefone celular.

Ato contínuo, NATANAEL ainda disse a Alexandro: “mais tarde te pego no colégio” (textuais).

Após a subtração patrimonial, o DENUNCIADO evadiu-se de bicicleta pela mesma rua, no entanto a vítima conseguiu acionar uma guarnição da Polícia Militar que estava nas imediações.

De posse das características do agente, em diligência empreendidas, os policiais lograram em localizar NATANAEL, que ainda tentou fugir, mas foi capturado em flagrante delito no trapiche da feira livre desta Urbe.

Conduzido à Delegacia de Polícia local, perante a autoridade policial, o DENUNCIADO confessou os fatos que lhe são imputados em todos os seus termos, detalhando a empreitada delituosa. (...)”.

São os fatos.

1 – DA NULIDADE E DA ABSOLVIÇÃO:

Conforme relatei, a defesa pede a nulidade da sentença por ausência de reconhecimento formal e absolvição por insuficiência de provas, argumentos que serão analisados conjuntamente, por enfrentarem a mesma análise fática, vejamos.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Em que pese o reconhecimento realizado pela vítima em sede policial não tenha obedecido as formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP, aquela não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos.

Com efeito, materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 79479047 - Pág. 8), pelo Auto de Entrega do Celular da vítima constante no ID 79479047 - Pág. 11), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que ratificam a versão apresentada na fase investigativa, vejamos.

Em juízo, a testemunha de acusação
MESSIAS BATISTA DE GOÉS
,
policial militar
, declarou:

"Que se recorda dos fatos; que estava em companhia do Sargento Rosynaldo e fazendo rondas próximo à Aldeia e, ao chegarem na feira, um jovem abordou os policiais e disse que o acusado teria roubado seu telefone; que o adolescente entrou na viatura e empreenderam diligências atrás do réu; que chamaram outra viatura para dar apoio; que fizeram buscas no local; que encontraram o acusado e o telefone estava próximo ao Réu; que o denunciado foi detido e a vítima o reconheceu no momento da prisão; que o telefone se tratava de um celular Samsung; que o acusado se encontrava de cara limpa; que o denunciado portava uma faca, do tipo ‘peixeira’”.

A testemunha de acusação
ROSYNALDO SARMENTO BARBOSA
,
policial militar
, relatou em juízo:

“Que o acusado foi preso próximo ao Trapiche; que o acusado estava portando o celular no momento da prisão; que empreenderam diligências próximo ao local onde se efetuou o roubo e conseguiram prender o denunciado; que a captura se deu pelo cabo ‘J. Lima’; que a vítima teria informado o roubo e foram no encalço do denunciado; que alguns populares indicaram o paradeiro do réu; que a própria vítima apontou o denunciado como sendo o autor do delito; que após a apreensão pelo cabo ‘J. Lima’, conduziram o acusado até a Delegacia”.

O apelante, em sede de interrogatório, valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as provas técnicas e os testemunhos dos policiais, tomados em juízo, corroboram suas declarações prestadas perante a autoridade policial (ID 27556482), de onde se lê:

“(...) que no dia 15/10/2022, estava andando sozinho na rua Coronel José Caetano, indo para casa de sua tia, quando foi abordado por um rapaz vestido com uma camisa branca, boné colorido, em uma bicicleta nas cores preta e branca. QUE o rapaz mostrou um objeto perfurocortante à vítima e falou para ele entregar seu celular. QUE a vítima entregou seu celular da marca SAMSUNG J2 PRO, na cor preta ao rapaz. QUE após isso, o meliante falou a Alexandro: "mais tarde te pego no colégio" (textuais), em tom de ameaça e depois se evadiu, de bicicleta, pela mesma rua. QUE o declarante encontrou próximo do local uma viatura da polícia militar e informou-os o ocorrido. (...)”

Da mesma forma, observo que, apesar de ter permanecido em silêncio em juízo, sem nem mesmo confrontar os depoimentos das testemunhas e da própria vítima, o recorrente, em sede policial, confessou a ação delituosa, declarando (ID 27556483):

“(...) QUe estava andando de bicicleta na Rua Coronel José Caetano, e viu um rapaz passando, abordou-o e disse: "ei, menino, me dá esse celular aí" (textuais). QUE a vítima entregou o celular ao inquirido e este se evadiu, de bicicleta, pela mesma rua. QUE, logo após, uma guarnição da Polícia Militar chegou próximo do inquirido, encostando no pneu de sua bicicleta, e este correu por uma rua próximo à feira livre de Bragança, até o trapiche e lá foi alvejado pelos polícias e logo após desmaiou. QUE a escoriação que está em sua costa ocorreu no momento do desmaio. QUE o inquirido foi conduzido e apresentado a esta unidade policial. QUE a bicicleta que ele utilizou para cometer o delito é de seu irmão Alexandre. QUE o inquirido trabalha em uma oficina de ônibus em Belém, e ganha R$1.200,00 por mês. QUE é usuário de drogas, apenas de maconha.”

Assim, das provas dos autos, tem-se que o recorrente foi abordado pela polícia logo depois da subtração, ainda em posse do aparelho celular subtraído da vítima.

Tenho, assim, por incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em nulidade ou absolvição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

2 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO:

C
omo é cediço, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, extrajudicial e, inclusive, com retratação em juízo, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

A esse respeito, leia-se:

“(...) 13.
Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. (...)”

(STJ, Terceira Seção, AREsp 2123334 / MG, Rel. Min. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 02/07/2024)

“(...) 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)
. 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (...)”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 730636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 15/12/2022) (destaquei)

“(...) 4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. (...)”

(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no HC 753304/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/12/2022)

Assim, verificado que o recorrente confessou o delito perante a autoridade policial, faz jus à atenuante.

Feitas essas considerações, passo à reforma necessária.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo juízo, qual seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, bem como fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, reconheço a
atenuante
da confissão e reduzo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observada a Súm. 231/STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a majorante do emprego de arma branca, mantenho a majoração em 1/3 (um terço), conforme fez o juízo, passando a dosar a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, que torno definitiva.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
, pois em conformidade com o art. 33 do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
nego

provimento
, porém, de ofício, reconheço a atenuante da confissão em favor do recorrente e reformo a dosimetria de sua pena, que passa a ser concreta e definitiva
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025